Tribunal: TJDFT
Processo: 0722787-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722787-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA REU: SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S D E S P A C H O Nos termos da certidão de ID 31521776, intime-se a autora para que informe os dados bancários para transferência dos valores referentes ao depósito inicial. Prazo de 5 (cinco) dias. Caso ultrapassado o prazo sem manifestação, expeça-se intimação pessoal por AR. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2021 20:57:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator